Tribunal: TJSP
Processo: 2185307-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Descabimento. Autuação em flagrante por ambos os crimes em 13.02.2020, convolado em prisão preventiva. Recebimento da exordial acusatória em 22.04.2020, dentro de um prazo de razoabilidade, pois, igualmente observado

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Descabimento. Autuação em flagrante por ambos os crimes em 13.02.2020, convolado em prisão preventiva. Recebimento da exordial acusatória em 22.04.2020, dentro de um prazo de razoabilidade, pois, igualmente observado no impulso oficial do feito, já que a audiência instrutória, designada para a data de 11.11.2020, foi procrastinada em vista da prorrogação do trabalho remoto, relacionado ao contexto da pandemia do COVID19, e da necessidade de oitiva, via precatória, de testemunhas essenciais ao caso. Fatores alheios ao Poder Judiciário. Ausência de demonstração de desídia ou morosidade no piso. Inviabilidade na simples aferição da soma aritmética do tempo de prisão como argumento para se reconhecer o excesso de prazo. Prisão cautelar. Motivação idônea, conforme art. 93, IX, da CR/1988, considerada, ainda, a própria situação de flagrante, que não se confunde com situação de prisão preventiva imposta no curso do processo. Paciente e comparsa detidos em veículo de alto padrão, na posse de quinze porções de maconha e um pacote de haxixe, em grande quantidade (144 g de maconha, não especificada a de haxixe), além de R$ 970,00 na posse direta do paciente; R$ 938,00, na do suposto sequaz; e R$ 137 mil num valhacouto do veículo, em espécie, dos quais R$ 15 mil teriam sido ofertados aos policiais para que garantissem a evasão do flagrante. Presentes os requisitos da prisão, independentemente de atributos abonadores, aqui não verificados – o paciente é multirreincidente específico, encontrando-se em regime aberto quando da prisão, não comprovada sua imprescindibilidade imediata como figura parental. Além disso, a própria prática, em tese, de corrupção ativa colidiria com a pretensão liberatória, por se tratar de comportamento antitético (ou seja, contrário) à lisura das provas. Necessidade de garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185307-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente CAIO
VINICIUS QUEIROZ TEIXEIRA e Impetrante LUIS GUSTAVO SGOBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
2
HABEAS CORPUS No 2185307-95.2020.8.26.0000.
Impetrante: Luís Gustavo Sgobi.
Paciente: CAIO VINICIUS QUEIROZ TEIXEIRA.
Origem: 1a Vara Criminal.
Comarca: Sumaré.
VOTO No 19.310.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
TRÁFICO
DE
DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
Pretendida revogação da prisão preventiva
por excesso de prazo. Descabimento.
Autuação em flagrante por ambos os
crimes em 13.02.2020, convolado em
prisão
preventiva.
Recebimento
da
exordial acusatória em 22.04.2020, dentro
de um prazo de razoabilidade, pois,
igualmente observado no impulso oficial do
feito, já que a audiência instrutória,
designada para a data de 11.11.2020, foi
procrastinada em vista da prorrogação do
trabalho remoto, relacionado ao contexto
da
pandemia
do
COVID19,
e
da
necessidade de oitiva, via precatória, de
testemunhas essenciais ao caso. Fatores
alheios ao Poder Judiciário. Ausência de
demonstração de desídia ou morosidade
no piso. Inviabilidade na simples aferição
da soma aritmética do tempo de prisão
como argumento para se reconhecer o
excesso
de
prazo.
Prisão
cautelar.
Motivação idônea, conforme art. 93, IX, da
CR/1988, considerada, ainda, a própria
situação de flagrante, que não se confunde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
3
com situação de prisão preventiva imposta
no
curso
do
processo.
Paciente
e
comparsa detidos em veículo de alto
padrão, na posse de quinze porções de
maconha e um pacote de haxixe, em
grande quantidade (144 g de maconha, não
especificada a de haxixe), além de R$ 970,00
na posse direta do paciente; R$ 938,00,
na do suposto sequaz; e R$ 137 mil num
valhacouto do veículo, em espécie, dos
quais R$ 15 mil teriam sido ofertados aos
policiais para que garantissem a evasão
do flagrante. Presentes os requisitos da
prisão, independentemente de atributos
abonadores, aqui não verificados
o
paciente é multirreincidente específico,
encontrando-se em regime aberto quando
da
prisão,
não
comprovada
sua
imprescindibilidade imediata como figura
parental. Além disso, a própria prática, em
tese, de corrupção ativa colidiria com a
pretensão liberatória, por se tratar de
comportamento antitético (ou seja, contrário)
à lisura das provas. Necessidade de
garantia da instrução processual e da
aplicação da lei penal.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/10), com pedido liminar, proposta pelo Advogado Luís

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
4
Gustavo
Sgobi,
em
benefício de CAIO VINÍCIUS
QUEIROZ TEIXEIRA.
Consta que o paciente foi denunciado por
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de
Drogas, bem como no artigo 333, caput, do Código Penal.
Alega o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação
da culpa, considerado o dilatado período de prisão cautelar
do paciente (desde fevereiro de 2020, ou seja, aproximadamente 170
dias), sem início da instrução, o que ultrapassa os limites
da razoabilidade, alegando, ainda, que houve atraso no
recebimento da denúncia.
Postulada a revogação da prisão, o pleito
foi indeferido pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Sumaré, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
5
Alega, ainda, ausência dos pressupostos
legais
para
a
manutenção
da
custódia
cautelar,
argumentado que a decisão impugnada não traz
fundamentação idônea. Ainda faz menção aos atributos
pessoais abonadores do paciente, que possui residência
fixa, duas filhas menores que necessitam de seus
cuidados. Por fim, insiste que ele tem colaborado com a
persecução penal, além de não haver nada a indicar que
sua soltura coloque em risco a ordem pública. Pretende,
em favor dele, a imediata expedição de alvará de soltura.
No mérito, aguarda confirmação da liminar eventualmente
deferida.
Liminar indeferida (fls. 135/141).
Informações diligentemente prestadas pela
Autoridade Judicial dita coatora (fls. 145/146).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 163/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
6
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 12
de fevereiro de 2020, na Rodovia SP 348, no 114, Bairro
Parque Franceschini, na comarca de Sumaré, o paciente e
o corréu Vinicius Augusto Galante Heleno, em tese,
transportaram 15 (quinze) porções de maconha, com peso
total de 144 g (cento e quarenta e quatro gramas), e uma porção
de haxixe, além da quantia de R$ 970,00 (novecentos e setenta
reais) em dinheiro, que estava em poder de Caio; a quantia
de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais) em dinheiro em
poder do corréu; R$ 137.000,00 (centro e trinta e sete mil reais)
em dinheiro, em um fundo falso, localizado no porta malas
do veículo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, tendo, ainda, oferecido
vantagem indevida a policiais militares para omitirem ato
de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
7
É da denúncia que policiais pararam o
veículo conduzido pelo paciente, acompanhado pelo
corréu,
ocasião
em
que
apreenderam
o
tóxico
mencionado, bem como o dinheiro. Os detidos afirmaram
que o dinheiro seria para aquisição de roupas na cidade de
São Paulo, mas, em seguida, acabaram confessando que,
na realidade, pertencia a uma facção criminosa e que era
destinada à aquisição de entorpecente na capital paulista
(denúncia de fls. 121/124, dos autos principais).
A
decisão
impugnada
urgiu
assim
motivada: “Vistos. Os requisitos que ensejaram a prisão preventiva
dos réus encontram-se presentes, não havendo alteração do substrato
jurídico do caso. Assim, mantenho o decreto prisional, nos termos dos
fundamentos já expostos na decisão proferida às fls. 88/90. A este
respeito, esclarecem EUGÊNIO PACELLI E DOUGLAS FISCHER ao
afirmar que 'se a prisão anterior se reportou, por exemplo, à garantia da
ordem pública, a nova fundamentação poderá se limitar aos elementos
que ainda se fizerem presentes, esclarecendo a manutenção das
mesmas circunstâncias de fato e de direito que teriam justificado a
prisão anterior'. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência Eugêncio Pacelli e Douglas Fischer Ed. Atlas 5a edição p.
801.) Neste sentido, é a jurisprudência: 'Não há que se falar em ausência
de fundamentação desta decisão, visto que não houve alteração fática
entre a conversão da prisão em flagrante em preventiva e o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
8
sua revogação, sendo que permaneceram inalterados os motivos que
levaram o Juízo a quo à manter a prisão do paciente. Ademais, o MM.
Juiz de origem expôs, suficientemente, os motivos pelos quais o
paciente deve permanecer encarcerado. Além disto, sabe-se que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito." (TJSP - Habeas Corpus no
2140585-15.2016 - Rel. Des. De Paula Santos - j. 25 ago. 2016). Desde já,
consigno que decorrido o prazo não superior ao de 85 (oitenta e cinco)
dias, deverão os presentes autos retornar a conclusão para reanálise do
decreto prisional, nos termos do Comunicado 78/2020 da Corregedoria
Geral de Justiça. Cumpra-se fls. 504. Intime-se. Sumaré, 05 de agosto de
2020” (fls. 505, dos autos principais).
Não há de se cogitar, na espécie, em
excesso de prazo.
O melhor entendimento jurisprudencial é
no sentido de que os prazos referentes às fases
procedimentais mencionados no Código de Processo
Penal
são
impróprios,
ou
seja,
admite-se
sua
extrapolação desde que justificado no caso concreto. Aliás,
há muito se superou a percepção de que a mera contagem
do transcurso do tempo dispendido confere automática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
9
conclusão acerca de morosidade ou desídia processual. O
excesso nunca pode ser aferido por mero cálculo
aritmético. Neste sentido, o seguinte precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECORRENTE
PRESO
EM
02.11.2012. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL
DO
FEITO.
TRAMITAÇÃO
COMPREENDIDA
COMO
REGULAR. I - O exame da alegada ilegalidade
da fundamentação da prisão preventiva do
Recorrente acarretaria supressão de um grau de
jurisdição, pois a matéria não foi apreciada na
origem. II - A eventual ilegalidade da prisão
cautelar por excesso de prazo para formação
da culpa deve ser analisada de acordo com as
peculiaridades
do
caso
concreto,
não
resultando da simples soma aritmética dos
prazos
abstratamente
previstos
na
lei
processual penal, porquanto tais prazos não
são
absolutos,
mas
parâmetros
para
efetivação do direito à razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, CR) e do princípio
da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da
CR), ao evitar a antecipação executória da
sanção penal. Precedentes. III - O excesso de
prazo pela demora na conclusão da instrução
criminal somente restará caracterizado quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
10
decorrente
de
providências
solicitadas
exclusivamente pela Acusação ou por desídia
estatal,
revelando-se
justificável,
diante
da
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias, dentre outros motivos.
Precedentes. IV - O retardamento para a
conclusão da ação penal justifica-se devido à a
necessidade
de
realização
de
avaliação
psicológica na vítima, bem como da instauração
de incidente de insanidade mental. V - Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
improvido,
recomendando-se a adoção de celeridade no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j.
24/04/2014 v.u.).
No caso ora examinado, o reexame das
questões trazidas à colação leva tão apenas à derradeira
constatação de que não se verifica, aqui, qualquer forma
de descaso judicial, ensejando excesso de prazo.
Conforme vislumbrado na espécie, o
paciente foi autuado em flagrante em 13.02.2020, com
imediata convolação em prisão preventiva (fls. 147/150),
sobrevindo, ao cabo da fase administrativa, o recebimento
da denúncia em 22.04.2020 (fls. 150/152). Verificado, pois,
transcurso aproximado de dois meses entre a constatação
da prática, em tese, dos crimes assacados na exordial e a
instauração da relação processual triangular do processo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
11
crime originário (Processo no 1500201-51.2020.8.26.0604), portanto,
dentro de um intervalo que, em nenhuma medida, fere
a lógica de razoabilidade, respeitados os parâmetros
específicos ao caso concreto, que envolve, a princípio,
uma pluralidade de crimes e, seguramente, uma
pluralidade de réus na ação penal originária.
Além disso, do quanto se verifica, aqui, no
caso analisado, a fase instrutória viu-se dilatada por
fatores alheios ao Poder Judiciário, o que fulmina a
alegação de excesso de prazo, que exige comprovação
cabal, não verificada, de desídia ou morosidade no impulso
oficial do feito. Primeiro, como bem justificado nas
informações (fls. 135/141), houve prorrogação do sistema
de trabalho remoto, aliás, por determinação regulamentar
do Conselho Superior da Magistratura, em vista do
excepcional quadro circunstancial da pandemia do
COVID19, com efeito derruidor sobre a articulação das
atividades públicas mundo afora, aqui se tendo tomado,
igualmente, medidas sanitárias congruentes com o fulcro
específico de contenção das cifras para novos casos de
contaminação. Em segundo lugar, também se informa nos
autos a existência de testemunhas essenciais ao caso
que devem ser ouvidas via precatória, o que impõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
12
dilatação da etapa instrutória, assegurada às partes a
produção probatória ampla em prestígio ao próprio
contraditório, o que não acarreta vício procedimental ao
processo originário. Outrossim, o processo, que exige, na
comprovação do tráfico, prova cabal da materialidade,
consistente na confecção do exame toxicológico
definitivo, e, no caso da suposta corrupção ativa, a
necessária oitiva dos policiais militares atuantes no
flagrante, vê-se, por força, diante de feito que,
naturalmente, demandaria uma elasticização da produção
probatória, nada se demonstrando como irrazoável ou
teratológico, consideradas as circunstâncias do caso
concreto, na designação da audiência instrutória para a
data de 11 de novembro de 2020.
Vencida, pois, a alegação de excesso de
prazo, que perfaz o pedido formulado por meio do presente
“writ”.
Ademais, em atenção ao quanto visto da
argumentação
do
aguerrido
Advogado,
nada
mais
permitiria o deferimento da medida liberatória. Do quanto
verificado na espécie, ainda, a imposição da segregação
provisória justifica-se não só pelo verificado “fumus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
13
commissi delicti”, conforme artigo 312 e artigo 313, I e II,
c/c artigo 282, caput, e § 6o, todos do Código de Processo
Penal. Há provas da materialidade, eis que apreendidas
considerável quantidade de maconha (144g) e de sua
versão mais “potente”, o haxixe (quantidade não declinada), o
que já acenaria, em tese, ao tráfico de drogas, face ao
critério do artigo 42 da Lei 11.343/2006, sem se olvidarem
as próprias peças de instrução, no que se refere à
corrupção ativa. Ademais, o paciente e o alegado sequaz,
ora corréu, foram autuados em flagrante, o que constitui
situação distinta daquela verificada para os casos de
prisão cautelar decretada no curso do processo.
Há um equívoco na exigência, para a
conversão, de situações “concretas” próprias da “prisão
preventiva”, como eventuais constrangimentos contra
vítimas e testemunhas, desaparecimento ou fuga do
distrito da culpa etc. Importante: A prisão preventiva,
normalmente, se exige quando, durante uma investigação,
fatos específicos (daí
as
circunstâncias
concretas
exigidas)
determinem a cautelar extrema, posto que o então
investigado ou poderia colocar em risco a ordem pública,
ou poderia prejudicar a instrução criminal ou mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
14
aplicação da lei penal. Tratava-se de indivíduo que, solto,
era investigado e, a partir de algum momento, por alguma
específica e concreta circunstância, não mais poderia
assim permanecer. Evidente que para a chamada
“conversão”, a avaliação não poderá ser a mesma. Não se
avalia a necessidade de indivíduo solto ser ou não preso
cautelarmente. É verificada, efetivamente, a necessidade
de indivíduo preso em flagrante delito, permanecer ou não
naquela condição, obviamente sendo verificado se faria jus
ou não à liberdade provisória. Logicamente que não há
como esperar, de indivíduo já mui recentemente preso,
situações “concretas” como de coação no curso da
investigação, fuga do distrito da culpa etc. O que se deve e
pode ser avaliado, são as circunstâncias concretas do
crime praticado, e que levaram o indivíduo à prisão, com
provas de crime e indícios suficientes de autoria, ou seja, a
gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Na
realidade, dentro do que determina a própria Constituição
de 1988, que aponta como legítima a prisão em flagrante
delito (artigo 5o LXI), o que se pode avaliar é a v de aquele
indivíduo obter medida cautelar diversa da prisão, ou seja,
a liberdade provisória em alguma das formas atualmente
previstas, talvez com uma ou mais condições específicas
(artigo 5o, LXVI, da Carta Magna de 1988 “ninguém será levado à prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
15
ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança” grifei). Impossível, então, se exigir quaisquer outras
circunstâncias “concretas” condizentes com a prisão
preventiva, de existência tão tradicional quanto a prisão em
flagrante delito, ambas em igual patamar de legitimidade
na Constituição Federal, para legitimar a contenção
forçada de indivíduo virtualmente perigoso. Qualquer
exigência a mais seria ferir a própria Lei Maior, que não
distingue uma prisão de outra, no seu objetivo. Aquela
“conversão”, então, de forma compatível com a Carta
Magna, existe para averiguar viabilidade de liberdade
provisória e, assim não visualizado, permitir-se imposição
de, agora, “prisão preventiva”, constatada, efetivamente,
existência de crime, indícios suficientes de autoria e, em
regra, exclusivamente pela gravidade da conduta e
presumida periculosidade do agente, necessidade de
garantia da ordem pública.
Na espécie, ainda, multiplicam-se os
fatores técnicos que reclamam a adoção da medida
cautelar mais gravosa. O paciente, atuando em possível
comparsaria criminosa com o corréu, foi surpreendido
na condução de veículo de alto padrão (I/VW Jetta, de placas
FPN-6961),
em
posse,
como
dito,
de considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
16
quantidade de droga. Das peças do inquérito, ecoam
informações que apontariam a uma suposta admissão
informal do paciente de vinculação com organização
criminosa, por sinal, proprietária da ENORME quantia em
dinheiro apreendida no caso (R$ 137.000,00 no valhacouto do
automóvel, além de R$ 970,00 com o paciente, e R$ 938,00 com o corréu,
tudo em espécie). Por sinal, as informações iniciais acenariam
à confissão informal do uso do dinheiro para aquisição
de mais drogas na Capital paulista, existindo elementos
que acenariam a uma possível articulação criminosa,
munida de robusto poder financeiro, em prol da
continuidade do espúrio mercadejo. Mais ainda, o paciente
e o corréu, que teriam, em tese, destacado R$ 15 mil para
subornar os policiais, ainda teriam incidido em outro tipo
penal, de alta lesividade concreta (haja vista o fim subjacente de
lhes assegurar a evasão de flagrante policial pela prática de crime
HEDIONDO
POR
EQUIPARAÇÃO), o qual, por princípio, é
incongruente com a pretensão liberatória, por se tratar de
comportamento antitético, ou seja, contrário à lisura
das
potenciais
provas
orais.
Evidentes, pois, a
necessidade de garantia da instrução processual e de
aplicação da lei penal na decisão ora impugnada, a qual,
fazendo uso da técnica da fundamentação “aliundi”
(favorecendo a celeridade e a duração razoável do feito), trouxe
motivação idônea, condizente com o artigo 93, IX, da Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
17
Magna de 1988. Mais ainda, contra o paciente pesam
FATORES
SUBJETIVOS
AMPLAMENTE
DESFAVORÁVEIS, não mitigados pela alegação de
residência fixa ou de paternidade. De um lado, nada aqui
demonstraria
sua
imprescindibilidade
imediata
aos
cuidados das duas filhas; de outro, o paciente é
MULTIRREINCIDENTE, e, não bastasse, ESPECÍFICO,
ou
seja,
ostenta
múltiplas
condenações
criminais
pretéritas, inclusive por tráfico de drogas, dentro do
quinquênio depurador (fls. 67/69). Por sinal, encontrava-se
em REGIME ABERTO, quando do cometimento dos
presentes crimes (em tese), o que, além de acenar ao
descumprimento das regras de regime deferido por fidúcia
do Estado, inequivocamente traída, ainda contraria os fins
das penas impostas anteriormente, dentro do quinquênio
depurador. Portanto, se atributos subjetivos como um todo
não constituem um viés de indenidade contra a prisão
cautelar, menos ainda se poderia vislumbrá-los na espécie.
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça
possibilidade
da ocorrência de delito) e o “periculum
libertatis” (perigo que decorre da liberdade do acusado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185307-95.2020.8.26.0000 -Voto no 19310
18
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem de “habeas corpus”.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR